Tribunal: TJMT
Processo: 1017258-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017258-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVADOS: DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Barra do Bugres-MT, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar vindicada, nos seguintes termos:
Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência pleiteada. Em consequência, determino que os Requeridos providenciem, em até 48h, a internação de todos os pacientes da rede pública de saúde para tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e Covid-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, observada as disposições clínicas individuais do caso em concreto.
Quanto aos demais pedidos, serão analisados posteriormente.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência do paciente até o local de sua internação, fica desde já atribuída ao Município de origem, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. (...)
Em breve síntese, o Município de Barra do Garças, em suas razões recursais, sustenta que não pode ser obrigado a custear a internação dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 em hospitais particulares, tendo em vista que não está demonstrada a superlotação de suas unidades de internação, a cidade encontra-se com risco moderado de contaminação, a prefeitura tem adotado providências efetivas para prevenção de novos casos, bem como porque as ocupações de seus leitos de internação são decorrentes não apenas da população do próprio município, mas também de outros municípios vizinhos, que não possuem estrutura hospitalar para tanto.
Aduz que, a municipalidade não pode ser compelida a custear a tratamento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 em hospitais privados, eis que tal tratamento médico é de média/alta complexidade, estando, portanto, fora de suas atribuições administrativas na área da saúde, sendo esta obrigação do Estado de Mato Grosso e da União, como também porque não dispõe de recursos financeiros para tanto, alegando como matéria de defesa a aplicação do princípio da reserva do possível.
Defende, também, que o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular ocorreu em flagrante desrespeito ao princípio da separação dos poderes, vez que o poder judiciário não pode interferir em situações como a dos autos, determinando que o município disponibilize a internação de paciente em hospitais privados, eis que tal obrigação é competência exclusiva do poder executivo.
Por fim, argumenta que é desarrazoada a fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Município providencie a internação de todos os pacientes da rede pública que necessitarem de tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do estado, tendo em vista que atende pacientes de outros municípios e não pode ser responsável pelo tratamento desses munícipes por uma questão de responsabilidade territorial.
Neste contexto, requer que:
a) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento;
b) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO;
c) ao final, digne-se Vossa Excelência, em DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de revogar a DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU ao AGRAVANTE o CUSTEIO DA INTERNAÇÃO de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19 EM LEITOS DE HOSPITAIS PARTICULARES deste Município ou de outros do Estado, todas as vezes que não existir vagas em leitos públicos de enfermaria ou de unidade de terapia, atribuindo efeito suspensivo à decisão proferida sob ID 33928768 do Processo Judicial Eletrônico no 1015492-31.2020.8.11.0002, comunicando a decisão ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT;
d) admitindo-se, porém a título de argumentação, PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, que seja determinado apenas ao ESTADO DE MATO GROSSO o referido custeio, sem qualquer ônus Município Agravante;
e) a intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias;
f) informa que no prazo de 03 (três) dias comunicará ao juiz da causa acerca da interposição do recurso conforme artigo 1.018 do Código de Processo Civil/2015;
g) seja realizada a consulta ao Processo Judicial Eletrônico no 1015492-31.2020.8.11.0002 para constatação das informações indicadas no Agravo de Instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Pois bem. Sabe-se que o objetivo do Recurso de Agravo de Instrumento é analisar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, e, após analisar cautelosamente o caso emergente dos autos, verifico que a esta deve ser apenas parcialmente alterada.
Explico melhor.
Para tanto, faço uma breve análise do ocorrido no feito de origem.
Verifica-se que, preocupada com a situação alarmante do COVID-19, bem como com o número crescente de internações em razão desta situação, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública, em favor da população do Município de Barra do Garças, e em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças, amparada nas informações do Procedimento Preliminar de Ação Civil Pública n. 002/2020, instaurado naquele Órgão, com o objetivo de garantir leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aos pacientes da rede pública do supracitado município, acometidos por infecção viral pelo COVID-19.
A Defensoria Pública alega que o Município de Barra do Garças, ao tempo da propositura da ação, possuía um total 151 (cento e cinquenta e um) casos de COVID-19, sendo 57 (cinquenta e sete) internados, e, desses, 33 (trinta e três) se encontravam em Hospital Público, estando 8 (oito) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como que o referido Município possuía apenas 8 (oito) leitos de UTI para COVID-19, assim, a taxa de ocupação destas unidades na rede pública encontrava-se em 100% (cem por cento).
A Requente sustenta, também, que o Município de Barra do Garças é o polo de atendimento para outros Municípios e Distritos nos arredores da cidade, a saber: Araguaiana, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, General Carneiro, e, além disso, pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde atendente, também, a outros Municípios, como Nova Xavantina, Campinápolis, São Félix do Araguaia, Vila Rica, Ponte Branca, e que uma população de aproximadamente 150 mil (cento e cinquenta mil) pessoas dependem da rede hospitalar de Barra do Garças, seja do Hospital Milton Pessoa Morbeck ou da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Barra do Garças.
O Juízo singular, analisando a demanda, bem como a atual situação dos atendimentos de saúde na cidade de Barra do Bugres, determinou que os Requeridos providenciem, em até 48h, a internação de todos os pacientes da rede pública de saúde para tratamento de Síndrome Respiratória Aguda e Covid-19 em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, observada as disposições clínicas individuais do caso em concreto, e, neste ponto, tenho que a decisão não merece reparos.
Isso porque, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo, e, nessa toada, entendo que compete ao Requerido, ora Município de Barra do Garças, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal, e, in casu, disponibilizar, para aqueles que necessitarem, a internação em hospitais particulares de qualquer município do estado, todas as vezes em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis no Município de Barra do Garças.
Além disso, rememoro que, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, a conclusão lógica é que, havendo necessidade, urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento médico, o ente público pode ser condenado à prestação do tratamento de saúde necessário à população.
Inclusive, estando expressamente consignado na decisão que os Requeridos devem providenciar a internação dos pacientes da rede pública de saúde para tratamento em hospitais particulares de Cuiabá e de outros municípios do Estado, em 48 (quarenta e oito horas), apenas quando não existir vagas em leitos públicos disponíveis e comprovado o esgotamento de todos os esforços empreendidos para alocação do paciente na rede pública de saúde, tenho que o Juízo singular garantiu o respeito ao direito à saúde da população, constitucionalmente assegurado, bem como a razoabilidade na determinação, evitando, assim, gastos desnecessários e exacerbados, que prejudicam os já combalidos cofres públicos.
Outrossim, em que pese a alegação de que não está demonstrada a superlotação das unidades de internação do Município, que este se encontra com risco moderado de contaminação, e a prefeitura tem adotado providências efetivas para a prevenção de novos casos, penso que, havendo necessidade evidenciada do tratamento de saúde vindicado na ação originária à população em geral, bem como a carência financeira de determinado indivíduo, a municipalidade pode ser responsabilizada a prestar e custear a internação de paciente em clínica particular.
Ainda, ressalto que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
Aliás, ao contrário do alegado pela municipalidade, tenho que descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.
Por oportuno, rememoro também ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
Sendo ainda que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Por outro lado, em que pese a responsabilidade ser solidária entre todos os entes públicos, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas, e, deste modo, tenho que o Município de Barra do Garças, em situações de urgência e emergência, deve encaminhar o paciente, que necessitar da internação, ao hospital privado mais próximo, independente do domicílio de residência do cidadão, porém o ônus financeiro deste tratamento deve recair exclusivamente sobre o Município de origem do paciente.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (N.U 1003368-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)” [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência Ilegitimidade passiva do agravante- Cabimento Agravado que ingressou com ação visando à realização de procedimento cirúrgico em município diferente do qual reside - Decisão reformada Recurso provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 209296133.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública;Datado Julgamento:29/08/2017; Data de Registro: 31/8/2017) [Destaquei].
Com essas considerações, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO, tão somente para restar consignado na decisão que o ônus financeiro do tratamento de saúde realizado em clínica particular, para o tratamento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda e COVID-19, nos casos em que não existir vagas em leitos públicos disponíveis no Município de Barra do Garças, recaia exclusivamente sobre o Município de origem do paciente.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora